Tribunal: TJMT
Processo: 1028956-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028956-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.961.615/0001-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE CADASTRO NO TRIBUNAL. NULIDADE AFASTADA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou perita judicial, em Ação Civil Pública por dano ambiental, sem observação da inscrição prévia da profissional no cadastro de peritos do Tribunal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a nomeação de perita judicial não cadastrada previamente no banco de peritos do Tribunal, e se há nulidade por falta de intimação formal do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A nomeação de perito é ato discricionário do magistrado, condicionado à capacidade técnica e confiança, sendo que a falta de cadastro no Tribunal não configura, por si só, nulidade.

4. A parte recorrente não demonstrou prejuízo efetivo pela nomeação da perita.

5. Em processos eletrônicos, a ciência da decisão se dá com o registro no sistema, inexistindo nulidade por ausência de intimação específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado pela perda de objeto.

Tese de julgamento:
"1. É válida a nomeação de perito judicial não inscrito no cadastro do Tribunal, desde que comprovada a capacidade técnica. 2. Em processo eletrônico, a intimação ocorre pela ciência no sistema, não ensejando nulidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, §§ 1o e 5o; art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1008257-19.2020.8.11.0000; TJDFT, RSE no 0745006-71.2020.8.07.0016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, no processo n.o 1031720-90.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, nos seguintes termos (ID. 163274170- feito de origem):

“Vistos.

A Curadora de Meio Ambiente apresentou manifestação nos seguintes termos,
verbis:

[...]

Extrai-se dos autos que a Decisão de Id. 122131531 nomeou o perito Sr. Carlos Eduardo Bruno da Silva, graduado em Engenharia Florestal/Eng. Seg. do Trabalho.

O Ministério Público, ao apresentar os quesitos e indicar assistente técnico para fins de acompanhamento da perícia, solicitou no Id. 126173825 a nomeação de um geólogo para compor a equipe técnica do juízo.

O perito anteriormente nomeado, Sr. Carlos Eduardo Bruno da Silva, apresentou proposta de honorários periciais no Id. 133849256.

O Parquet, intimado para manifestar acerca da proposta de honorários, reiterou o pedido de Id. 126173825 no tocante à nomeação de geólogo para compor a equipe técnica.

A Decisão de Id. 135617694 determinou a intimação do perito judicial para que esclarecesse se a proposta de honorários apresentada já contempla equipe multidisciplinar com profissional da área da Geologia.

O perito nomeado, Sr. Carlos Eduardo Bruno da Silva, informou no Id. 136774958 que a proposta abrange os honorários técnicos da Geóloga Sra. Elaine Bernadete Ganzer.

Considerando os esclarecimentos prestados pelo perito no Id. 136774958, vieram os autos para manifestação acerca da proposta de honorários.

[...]

Diante disso, o Ministério Público discorda dos honorários periciais apresentados e reitera o pedido de Id. 126173825, isto é, requer que Vossa Excelência nomeie perito da especialidade da Geologia.

[...]

É o relatório.

O questionamento do parquet diz respeito única e exclusivamente ao fato de ter sido terceirizado os serviço de geologia pelo perito nomeado, pois inexiste dispositivo processual que autorize o experto nomeado a subnomear outros auxiliares, por ser ato jurisdicional privado do juízo.

Essa questão já esteve submetida ao crivo do STJ, conforme bem identificado pela Curadoria do Meio Ambiente não sua manifestação, pois no REsp 1.726.227 restou assentado que:

“(...) Nessas situações, admite o art. 431-B do Código de Processo Civil de 1973 (art. 475 no CPC/2015) a nomeação pelo juiz da causa de múltiplos peritos ou de uma equipe multidisciplinar que deverá produzir a prova. Veja-se que, ainda nesses casos, a lei não admite que a indicação dos demais peritos seja terceirizada, pois não há previsão para que o perito "subnomeie" auxiliares de outras áreas do conhecimento; essa nomeação, quando necessária, caberá ao juiz. Isso porque todos os peritos envolvidos na realização da perícia complexa devem atender os mesmos deveres e se sujeitar às mesmas responsabilidades, gozando do mesmo status jurídico de perito expert da confiança do Juízo(...)”.

Assim sendo, considerando ainda que a proposta apresentada pelo experto abrange também os honorários técnicos da Geóloga Sra. Elaine Bernadete Ganzer, por uma questão de economicidade e celeridade processual, reputa-se conveniente por este juízo também a nomeação desta profissional para atuar conjuntamente na perícia como auxiliar deste juízo evitando maior gasto a parte responsável pelo pagamento.

No tocante a não concordância do parquet aos honorários periciais apresentados (id. 142189315) concluo que não existe qualidade ou aptidão específica para tal questionamento, tendo em vista que não é de sua alçada o pagamento dos honorários periciais, conforme se observa da decisão que nomeou o experto neste feito (id. 133849259).

Posto isso, acolho em parte a manifestação da Curadoria do Meio Ambiente, o que faço para complementar a decisão de nomeação dos expertos deste juízo (id. 122131531) e nomear como peritos judiciais neste feito o Sr. Carlos Eduardo Bruno da Silva, graduado em Engenharia Florestal/Eng. Seg. do Trabalho, e a Sra. Elaine Bernadete Ganzer, graduada em Geologia, devidamente inscritos no CREA/CONFEA, que deverão ser intimados para servirem escrupulosamente, independentemente de compromisso, bem como indeferir a irresignação do parque quanto ao valor dos honorários periciais que não irá despender neste feito.

Por fim, intime-se a ré Santa Cruz Engenharia Ltda para se manifestar, em cinco dias, sobre a proposta dos honorários periciais encartada nos autos (id. 133849259) e, caso concorde, faça o imediato deposito de metade dos honorários periciais para que na sequência os expertos possam dar inícios aos trabalhos técnicos, com as devidas informações nos autos as partes e aos assistente técnicos.

Não concordando, voltem-me para eventual apreciação da irresignação da responsável pelo pagamento dos expertos.

Cumpra-se.

I.

Cuiabá/MT, data de assinatura no sistema digital.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”.

Alega, a parte agravante, que
“(...)O r. Juiz acolheu em parte a manifestação ministerial de Id. 142189315 somente para afastar a subnomeação e, ato contínuo, nomeou a profissional escolhida exclusivamente pelo perito judicial e que não está inscrita no Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos e Científicos, sem oportunizar a manifestação da parte autora (Id. 163274170)(...)”.

Salienta que
“(...)A nomeação do expert deve observar o disposto no art. 156 do CPC, especialmente para que seja escolhido dentre os profissionais habilitados e inscritos em cadastro mantido pelo respectivo Tribunal, ressalvada a hipótese de não haver na localidade perito inscrito, em que será permitida a nomeação de livre escolha”.

Outrossim, ressalta
“(...)Após a nomeação de Elaine Bernadete Ganzer como perita pelo Juízo, não houve a intimação do Ministério Público para manifestação quanto ao seu impedimento ou suspeição (art. 465, § 1°, do CPC), tampouco houve a apresentação pela perita do currículo com comprovação de especialização e de seus contatos profissionais (art. 465, § 2°)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)1) a admissão deste recurso de agravo de instrumento, ante a urgência do reexame da decisão impugnada; 2) nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a produção de prova pericial; 3) o processamento e o provimento deste recurso, com a consequente reforma da Decisão de Id. 163274170, para que seja nomeado perito da especialidade Geologia legalmente habilitado e inscrito no Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos e Científicos, conforme estabelece a Resolução CNJ n. 233/2016, o Provimento CGJ n. 39/2020 e o CPC, bem como para que seja obedecido o rito previsto na Seção X do CPC, especialmente o constante nos arts. 465, 466 e 474”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
(ID. 245899152).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO (ID.
254507160
).

Intimado, nos termos do art. 134-A, § 1o do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1o do CPC, a parte agravada não apresentou contrarrazões com relação ao agravo interno
(ID. 260694663)
.

Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento (ID. 249835164).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 27883364).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, no processo n.o 1031720-90.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

A síntese processual revela que o processo de origem, trata-se de
Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA
,

qualificada nos autos, decorrente do Inquérito Civil n.o 001717-097/2019, instaurado
para investigar degradação ambiental na Área de Preservação Permanente e nascente, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no bairro Novo Paraíso, nesta Capital, em decorrência da remoção da vegetação e obras de terraplenagem.

Ini
cialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Passo a análise das insurgências recursais.

Em resumo, a alegação do Agravante cinge-se à nomeação da Perita Elaine Bernadete Ganzer, para a realização de perícia nos autos de origem, ressaltando a nulidade da decisão que promoveu a sua nomeação, por suposta violação ao art. 156, § 1°, do CPC, Resolução n.o 233/2016 e no Provimento CGJ n.o 39/2020, sob o argumento de que a referida Perita não estaria i
nscrita em cadastro mantido pelo Tribunal ao qual o Juiz está vinculado.

Atenta a questão posta,
não se olvida que a nomeação do
expert
deve observar o disposto no art. 156 do CPC, especialmente para que seja escolhido dentre os profissionais habilitados e inscritos em cadastro mantido pelo respectivo tribunal, ressalvada apenas a hipótese de não haver na localidade perito inscrito.

Veja-se:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o
Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

§ 2o Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

§ 4o Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos
arts. 148
e
467
, o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

§ 5o Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia”.

Por outro lado,
não se vislumbra ilegalidade na nomeação da perita pelo Magistrado Singular, uma vez que o eventual não cadastramento no Banco de Perícias deste Tribunal, por si só, não tem o condão de invalidar a nomeação da profissional de perícia técnica, porque a escolha do
expert
é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele
.

Com efeito, cito a jurisprudência:

“EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – DECISÃO QUE POSTERGA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL –
ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 156 DO CPC QUANTO À EMPRESA NOMEADA REALIZAR A PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO BANCO DE PERITOS DO TJMT
–INOCORRÊNCIA – SÓCIO ADMINISTRADOR DEVIDAMENTE INSCRITO COMO PERITO DE ENGENHERIA FLORESTAL – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PROCEDIMENTO APLICÁVEL AO IMPEDIMENTO E À SUSPEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 144 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, é lícito ao juiz, como destinatário final das provas, postergar a análise do pedido de produção de provas documental à realização de perícia, não podendo o Tribunal concedê-la em substituição ao Juiz de primeiro grau, salvo se evidentes os danos graves que possam resultar da decisão e os pressupostos da tutela antecipada, o que não se verifica no presente caso. 2.
Não se vislumbra ilegalidade na nomeação do perito pelo Magistrado Singular, uma vez que o eventual não cadastramento do perito no Banco de Perícias do Tribunal e a ausência de juntada nos autos do quadro técnico da equipe e a falta de discriminação objeto social da empresa nomeada por si sós, não tem o condão de invalidar a nomeação do profissional de perícia técnica, porque a escolha do expert é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele.
3. Em consulta ao Banco de Peritos do TJ e ao sitio eletrônico da Receita Federal do Brasil, observa-se que, a princípio, a empresa nomeada pelo Juízo Singular preenche os requisitos necessários para o exercício da atividade pericial a qual fora designada, especialmente porque se encontra em situação cadastral ativa e seu sócio administrador está devidamente inscrito como Engenheiro Florestal no Banco de Peritos deste Sodalício. 4. A arguição de impedimento ou suspeição do perito, deve ser realizada na forma do artigo 465, § 1o, I, do Código de Processo Civil, que assim estabelece: Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso.(TJ-MT 10082571920208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021)” (grifo nosso).

Destaque-se
que o agravante, deixou de trazer aos autos qualquer prova que maculasse a conduta da perita, se limitando ao argumento de
não cadastramento no Banco de Perícias deste Tribunal
.

A decretação de nulidade da perícia já realizada só poderia ocorrer caso o recorrente tivesse demonstrado, inequivocamente, o prejuízo causado pelo fato de a perícia judicial ter sido feita por profissional não cadastrado junto ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Outrossim, com relação a ausência de intimação do Ministério Público após a nomeação da perita Elaine Bernadete Ganzer, razão não lhe assiste, vez que
em se tratando de processo eletrônico, o prazo para a interposição do recurso começa a fluir a partir do registro da ciência do teor da decisão

(TJDFT,
RSE no 0745006-71.2020.8.07.0016
– Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 4.11.2021).

Em consulta ao feito de origem, constata-se que o Ministério Público registrou ciência do inteiro teor da decisão que nomeou a perita na data de 20.09.2024, bem como a data da perícia agendada foi devidamente publicada no diário eletrônico no dia 11.09.2024, conforme se constata no ID. 16851643.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 254507160).

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifo nosso)

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025